Tribunal: CARF
Processo: 10280.724885/2021-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.724885/2021-23
ACÓRDÃO
3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAELE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Paticiparam da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

O litígio tratado neste processo foi inaugurado pela interposição de impugnação à
f. 418, em 06/08/2021 (f. 417), aos Autos de Infração (fls. 02 a 21) e Relatório
Fiscal (fls. 40 a 79), cuja ciência ocorreu em 07/07/2021 (f. 415), e que exigem da
Interessada o recolhimento dos tributos, conforme abaixo especificado,
acrescidos de multas isoladas, multas de ofício qualificadas e agravadas (225%) e
de juros de mora. Responsabilidade tributária solidária foi atribuída a: i. JOSÉ
NEILO DE LIMA SILVA (CPF 418.353.362-72) — solidariedade configurada com
base no interesse comum citado no art. 124, I, do CTN e com base na qualificação
como administrador de pessoa jurídica, conforme art. 135, III, do CTN e a ii.
MACEL CARDOSO DA SILVA (CPF 517.068.902-06) — solidariedade configurada
com base no art. 135, II, do CTN, em função de sua condição de contador do
sujeito passivo, responsável pela escrituração contábil e fiscal, sendo signatário da
ECD e ECF. A autuação incluiu fatos geradores do ano-calendário de 2017.
As seguintes impugnações também constam dos autos: à f. 434, em nome da
Autuada e contra o auto de infração de Cofins; à f. 451, em nome de MACEL
CARDOSO DA SILVA e contra auto de infração de Cofins; à f. 466, em nome de
MACEL CARDOSO DA SILVA e contra auto de infração de PIS. À folha 484, consta
Termo de Revelia para o responsável solidário: JOSÉ NEILO DE LIMA SILVA (CPF
418.353.362-72).
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais que se encontra apenso ao
presente processo sob no. 10280.724887/2021-12.
Quadro resumo do crédito tributário do processo:

Resumo da autuação fiscal
A exigência tributária resultou da aplicação das alíquotas do PIS e da Cofins, no
regime não cumulativo padrão, em período de apuração mensal, sobre base de
cálculo aferida em procedimento de fiscalização que identificou a decorrência da
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
3
infração: i. Omissão de receitas por presunção legal – Saldo credor de caixa, no
ano-calendário de 2017.
Do Relatório Fiscal (fls. 33 a 72)
A Fiscalização assim resume o procedimento:

Dos Termos de Intimação e Respostas Recebidas
O Termo de Início de Procedimento Fiscal (f. 96) foi recebido pela Contribuinte em
10/12/2019 (f. 78) e solicitava uma lista de 15 itens a serem apresentados pela
Contribuinte. Entre itens se encontravam os quais arquivos digitais de: notas
fiscais emitidas, notas fiscais emitidas por terceiros, controle de estoque, registro
de inventário, extratos bancários (em papel e em meio digital), recibo de
transmissão da ECD, atos constitutivos, recibos de pagamento de aluguel, relação
de veículos integrantes do Ativo Imobilizado, justificativa para inclusão (na parte A
do Lalur e Lacs) de lançamento no valor de R$ 17.613.523,73 (juntamente com
documentação comprobatória), comprovantes de pagamento de IRPJ e CSLL e
“apresentação de elementos fáticos e jurídicos que nortearam a contabilização de
créditos de PIS e COFINS sobre os bens constantes do ativo imobilizado, a
despeito de serem adquiridos com alíquota zero de PIS e COFINS e de existir
disposição legal vedando a utilização de créditos nesta situação (inciso II, §o 2o da
Lei 10.833/2003).” Em 31/12/2019, a Contribuinte protocolou solicitação de
prorrogação de prazo (15 dias).
Em 24/01/2020, a Contribuinte foi novamente intimada a apresentar os
documentos e esclarecimentos do Termo de Início.
Em 28/01/2020, a Contribuinte protocolou resposta informando que toda
documentação havia sido encaminhada pelos Correios, em CD-R, porém a
Fiscalização constatou que do CD, constavam: “...apenas os extratos bancários,
algumas alterações do Contrato Social e cópias do Livro Razão de algumas contas
contábeis.”
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
4
Em resumo, a Fiscalização elabora detalhado histórico dos diversos termos
expedidos e das respostas recebidas ao longo do ano de 2020, a grande maioria
das respostas se mostravam evasivas e motivavam novas intimações.
Das infrações apuradas - Exclusão indevida de lucro no LALUR A Fiscalização
observou que diversas exclusões ao lucro real foram efetuadas pela Autuada,
conforme tabela abaixo (f. 47):

Em resposta a intimação, a Autuada alega que se tratava de um equívoco e
solicita a retificação dos valores.
Quanto a esta infração, assim conclui a Fiscalização:

Glosa de despesas de aluguel de prédios
A Fiscalização intimou a Autuada a apresentar documento hábeis para comprovar
as despesas de aluguel conforme abaixo (fls. 50 e 51):

Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
5

Constata-se que os valores dos supostos aluguéis foram pagos a empresa de
propriedade do próprio sócio da Autuada.

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
6

Saldo credor de caixa
Dos procedimentos efetuados:

Os procedimentos fiscais resultaram na elaboração de quadro abaixo (f. 54):

Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
7
Dos procedimentos utilizados no lançamento tributário de IRPJ/CSLL e PIS/Cofins

Dos valores excluídos da Conta Caixa, considerados suprimento de caixa:

Intimado a esclarecer tais supostos recebimentos de Duplicatas a Receber em
dinheiro, a Contribuinte não apresentou resposta.
Dessa forma:

Dos lançamentos de Caixa contra Contas a Pagar
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
8

Intimada a apresentar justificativas, a Autuada não ofereceu resposta. Assim, a
Fiscalização exclui esses lançamentos da conta Caixa.
Dos lançamentos de Caixa contra Outras Obrigações

Da apuração da base de cálculo tributável Da apuração do IRPJ (fls. 60 e 61)
Efetuados os ajustes e considerado o aproveitamento de prejuízo fiscal, a
Fiscalização:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
9

Da apuração da CSLL (fls. 61 e 62)

Da apuração do PIS e da Cofins

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
10

Do cálculo da multa isolada de IRPJ

Abaixo o cálculo da multa isolada por falta de recolhimento de CSLL estimativa (f.
65):
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
11
Da multa isolada por não recolhimento de IRPJ e CSLL estimativa (f. 63)

Das responsabilidades solidárias (f. 65 e 66)
Foi atribuída responsabilidade solidária ao sr. “JOSÉ NEILO DE LIMA SILVA (CPF
418.353.362-72) — solidariedade configurada com base no interesse comum
citado no art. 124, I, do CTN e com base na qualificação como administrador de
pessoa jurídica, conforme art. 135, III, do CTN. Solidariedade configurada
considerando o fato de ser sócio administrador do sujeito passivo, tendo
cometido atos ilícitos que causaram impactos no adimplemento tributário.” E ao
sr. “MACEL CARDOSO DA SILVA (CPF 517.068.902-06) — solidariedade
configurada com base no art. 135, II, do CTN. Dada sua condição de contador do
sujeito passivo, responsável pela escrituração contábil e fiscal, sendo signatário da
ECD e ECF, responsabiliza-se solidariamente pelos fatos a seguir.”

Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
12

Da impugnação da Autuada contra o PIS (fls. 418 a 430)
Em sua defesa, a Autuada protocolou peça impugnatória em 06/08/2021.
Em preliminar, protesta pela tempestividade da impugnação.
A Interessada assim resume sua atividade empresarial: “...tem por objeto social o
CNAE 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor (DOC. 03).” Após breve
relato da autuação recebida pela empresa, inicia sua defesa alegando seu direito
ao crédito de depreciação de bens do ativo permanente f. 422:
“III – O DIREITO AO CRÉDITO A LEGALIDADE DOS CRÉDITOS DE DEPRECIAÇÃO DE
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO NOS TERMOS DISPOSTOS NO ART. 3o DA LEI
10.833/2003
(DO
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEOA,
LEGALIDADE)”
Prossegue
discorrendo sobre o direito ao crédito de PIS/PASEP e da COFINS sobre a
depreciação de bens do ativo permanente da empresa:
“9. O que possibilita a tomada de créditos é a depreciação ou a amortização
desses bens incorrida no mês (§ 1o inciso III do art. 3o das Leis 10833 de 2003 e
10637 de 2002). Outra observação que deve ser feita, é que pela letra da lei, a
depreciação de bens do ativo de empresa cuja atividade seja comercial, também
não dá direito ao crédito, pois a legislação abrange somente as atividades de
fabricação de produtos destinados à venda (indústria), a prestação de serviços, e a
locação de bens a terceiros.” Afirma que apurou créditos relativos a encargos de
depreciação de máquinas e equipamentos de seu ativo imobilizado e que tais
créditos de PIS e COFINS são relativos aos anos de 2012 a 2014.
Dos Créditos Extemporâneos (f. 423)
Argumenta que:
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
13
“14. Regra geral, esses créditos são apropriados no mês definido pela legislação
como fato gerador do crédito. Porém, pode acontecer do contribuinte não lançar,
por qualquer motivo, o documento fiscal no mês do fato gerador.... Nesse caso, o
contribuinte poderá efetuar o crédito fora do prazo, o chamado de CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO, mas respeitado o limite de 5 (cinco) anos.
15. O chamado crédito extemporâneo ocorre quando, por um lapso, a pessoa
jurídica deixa de escriturar um crédito fiscal na competência em que deveria ter
sido escriturado (como IPI, PIS/PASEP, COFINS e ICMS), sendo efetuado
posteriormente à sua efetiva entrada no estabelecimento.” Alega que possuía
créditos de depreciação:
“18. Ademais, a empresa possuía créditos de depreciação no montante de R$
76.339.900,14 (Setenta e seis milhões, trezentos e trinta e nove mil, novecentos
reais e catorze centavos), contabilizados de forma extemporânea no Livro Razão
que ora anexamos no presente feito, apurados no quinquênio, portanto,
perfeitamente legal a dedução das contribuições para o PIS e COFINS, com
créditos permitidos pela legislação tributária.”
Defende que:
“21. Ainda, no demonstrativo que a autoridade fiscal utilizou-se para montar a
memória de cálculo, faltou ainda incluir os anos-calendários de 2012, 2013 e
2014, portanto, a formula utilizada para efeito do lançamento tributário, está
perfeitamente equivocada, devendo, portanto, ser cancelado o lançamento
tributário.” Pugna pela (f. 426):
“V. DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DIVERSA EM FACE DE ERRO NA COMPOSIÇÃO
DAS BASES DE CÁLCULOS. DA RECEITA TRIBUTÁVEL (BASE DE CÁLCULO)” Discorre
sobre o princípio da legalidade que rege a atividade de lançamento, aduzindo
que:
“31. No caso concreto, os fatos materialmente ocorridos (BASE DE CÁLCULO EM
DESCONFORME COM A COTABILIDADE, NOTAS FISCAIS E RECEBIMENTOS), não se
enquadram nas normas invocadas pela fiscalização (como omissão de receitas),
como supostamente violadas.
Inexistindo subsunção dos fatos às normas, não procede a violação daquela
norma jurídica invocada.” Pleiteando a nulidade do lançamento:
“33. Portanto, deve ser decretada a nulidade do lançamento tributário por vício
material, em face de erro na composição da base de cálculo por não se enquadrar
como “omissão de receitas” em conjunto com a imprecisa fundamentação legal
dos autos de Infração de COFINS, em face de interpretação errônea DA
AUTORIDADE FISCAL.” Protesta pelo direito à compensação de créditos próprios
com o presente lançamento tributário (f. 428).
“I. DO DIREITO A COMPENSÇÃO DE CRÉDITOS PRÓPRIOS DO IMPUGNANTE COM
O PRESENTE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.” Em seguida esclarece:
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
14
“37. A Impugnante sendo detentora de créditos de ressarcimento das
Contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), em valores de que superam o
lançamento tributário, procede nessa Impugnação a Compensação do Crédito
Tributário atualizado até 08/2021, no montante de R$ 118.254,69 (Cento e
dezoito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos),
conforme PERDCOMP no 21609.90919.050821.1.3.19-2102, número de Controle
21.60.99.09.19, de 05/08/2021.” Ao final pleiteia:
“II. Ante o exposto, considerando a quitação via Declaração de Compensação
PERDCOMP
no
21609.90919.050821.1.3.19-2102,
número
de
Controle
21.60.99.09.19, de 05/08/2021, e nos termos dispostos no art. 156, “II”, do CTN,
resta extinto o presente Auto de Infração.” Juntamente com a impugnação, foi
juntada cópia do recibo de entrega da Dcomp mencionada acima.
Da impugnação da Autuada contra a Cofins (fls. 434 a 447)
Nota do relator: o teor desta peça impugnatória contém os mesmos argumentos
expendidos na impugnação contra o lançamento do PIS, a diferença reside no
item 37 e no IV. Do pedido, abaixo reproduzidos:

Juntamente com a impugnação, foi juntada cópia do recibo de entrega da Dcomp
mencionadas acima.
Das Impugnações do responsável solidário MACEL CARDOSO DA SILVA
As seguintes impugnações em nome de MACEL CARDOSO DA SILVA também
constam dos autos: à f. 451, contra auto de infração de Cofins e à f. 466, contra
auto de infração de PIS. Tais peças contém o mesmo teor das impugnações
apresentadas pela Autuada, dessa forma, serão considerados os argumentos
contidos na impugnação da Autuada.
É o relatório.

Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
15

Em sessão de 11/11/2021, a DRJ julgou pelo não conhecimento da impugnação
(Acórdão no 109-010.031), tendo adotado a seguinte ementa:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
SOB
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESISTÊNCIA TÁCITA. NÃO INSTAURAÇÃO
DE LITÍGIO.
Declarada a compensação pelo sujeito passivo, o crédito tributário extingue se
sob condição resolutória de posterior ato de não-homologação (art. 74, § 2o, da
Lei no 9.430/1996), implicando em confissão de dívida do débito que se intenta
compensar, nos termos do § 6o do mencionado diploma legal. Desse modo,
caracteriza desistência tácita a apresentação de Dcomp para pagamento de auto
de infração, pois não há instauração do litígio.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Em 19/12/2021, a Recorrente interpôs seu recurso voluntário, tendo aduzido razões
semelhantes àquelas já apresentadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Conforme se esclareceu no relatório deste voto, a decisão de piso não conheceu do
recurso voluntário apresentado pela Recorrente porque entendeu que não havia objeto em litígio,
já
que
os
pedidos
de
compensação
no
21609.90919.050821.1.3.19-2102
e
12457.89027.050821.1.3.19-4603 estavam vinculados aos débitos em discussão e que, por força
do que dispõe o art. 74, § 2o e § 6o, da Lei no 9.430/1996, esses instrumentos possuem o efeito de
confissão de dívida.
É o que se verifica na fundamentação do mencionado voto:

Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
16
Ainda que em alguns pontos da peça impugnatória a Contribuinte solicite que seja
cancelado o lançamento tributário (item 21 de sua Impugnação), que o
lançamento seja declarado nulo (item 33) ou que seja extinto por compensação
(Do pedido), o fato objetivo é que a Impugnante, ao transmitir as Declarações de
Compensação número 21609.90919.050821.1.3.19-2102 e a de número
12457.89027.050821.1.3.19-4603, objetivando compensar supostos créditos
próprios com os débitos em cobrança nestes autos, renunciou ao seu direito de
contestar o lançamento tributário.
Ressalte-se que em nenhum momento a Autuada ou o responsável solidário, em
suas impugnações, se insurgiram contra aspectos específicos do extenso trabalho
fiscal que resultou no lançamento tributário.
Dos efeitos da Declaração de Compensação
A Declaração de Compensação tem caráter de confissão de dívida, sob condição
resolutória de posterior ato de não-homologação, para os débitos que por meio
dela se intenta pagar, nos termos do art. 74, § 2o e § 6o, da Lei no 9.430/1996.
Desse modo, ao enviar as Dcomps para pagamento dos autos de infração, a
Impugnante procura se beneficiar da redução de multas estabelecidos na
legislação. Tal benefício visa justamente a incentivar a redução da litigiosidade,
representando desistência tácita ao seu direito de contestar a autuação.

Ademais, conhecer da peça impugnatória seria permitir que a Impugnante se
beneficiasse duas vezes, pois o incentivo de redução de multa em 50% visa
justamente a premiar o sujeito passivo que renuncia a seu direito à contestação
do lançamento tributário.
Nestes termos, não conheço das impugnações apresentadas, tendo em vista que
não foi instaurado litígio.

Em sede de recurso voluntário, cabia à Recorrente se contrapor aos motivos
evocados pela DRJ que levaram à decisão em desfavor de suas pretensões.
Contudo, ao se verificar a peça recursal, não há qualquer defesa no sentido de que
as mencionadas compensações não se referem aos débitos em questão, ou de que, embora se
referissem, os efeitos de confissão de dívida não se operam da forma como entendeu a Instância a
quo.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724885/2021-23
17
Diante desse quadro, conclui-se que o recurso voluntário não mantém qualquer
relação de dialeticidade com a decisão recorrida, razão essa que impede o seu conhecimento,
sendo essa a jurisprudência do CARF sobre essa matéria:

CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Segunda
Seção.
PAF
no
19647.001117/2010-13. Acórdão no 2002-008.488. Pub. 15/07/2015)

RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do
Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil). Para que o recurso possa ser conhecido é
indispensável que sejam apresentados os motivos de fato e de direito em que a
defesa se fundamenta, bem como seus pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de
fato e de direito expostos na decisão combatida se contraponham ao fundamento
adotado na decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não
atende ao dever de impugnação específica, nem tampouco alegações que não
guardem relação com o feito em questão. A violação do referido princípio é
suficiente para que o recurso possa ser admitido.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção. PAF no
10530.727151/2014-88. Acórdão no 2102-003.987. Pub. 30/10/2025)

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 596
DF CARF MF
Original